Tribunal: TJSP
Processo: 1501253-47.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501253-47.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALISSON LUIZ CORREA PINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501253-47.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501253-47.2019.8.26.0530
Apelante: Alisson Luiz Correa Pinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 49.616
O ora apelante foi denunciado como
incurso no art. 304, caput c.c. o art. 297, caput e art. 29, todos
ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 14 de
maio de 2019, por volta de 11h40, na Rua Joaquim Nabuco,
altura do prédio de no 313, Bairro Vila Tibério, Ribeirão Preto,
quando,
após
concorrer
para
a
respectiva
contrafação,
fornecendo a sua fotografia, fez uso de documento público falso,
precisamente de uma Carteira Nacional de Habilitação. Ao final
da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às penas
de 2 anos de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária
no valor equivalente a um salário mínimo (fls. 155-161).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, por atipicidade da conduta, por se tratar de
falsificação grosseira (fls. 188-192).
Contrarrazões às fls. 199-201.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo desprovimento do apelo (fls. 213-218).
É o relatório.
Não se controverte acerca da posse e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501253-47.2019.8.26.0530 -Voto no
3
apresentação, pelo réu, da CNH falsa, fato admitido por ele quando
interrogado em juízo, ocasião em que declarou falsificara o
documento em casa, porque precisava trabalhar, mas não consegue
tirar a carteira de habilitação, afirmando fora reprovado cerca de
nove vezes.
Os policiais militares responsáveis pelo
flagrante vieram a juízo e reafirmaram o teor dos relatos prestados
no inquérito. Kerson Daniel Minchio declarou que o acusado foi
abordado em operação rotineira de trânsito, que segue um protocolo,
por isso solicitou os documentos e, em consulta ao COPOM, notou
que a foto da CNH por ele apresentada era diferente da foto do
sistema, ao que o réu, de pronto, admitiu a falsidade. Acrescentou
que o réu apresentou nervosismo com a abordagem. Quanto ao
documento, explicou apresentasse desgaste natural, decorrente de
uso. A tarja holográfica não lhe chamou atenção, reafirmando ter
sido o estado de nervosismo do réu que determinou o
aprofundamento da pesquisa. Por fim, disse que lhe chamou a
atenção, no documento, o fato de a película protetora, que
normalmente é arredondada, ser quadrada. Contudo, já viu outra
CNH com tal característica ser liberada.
No mesmo sentido o depoimento do colega
de farda, Marcos Vinícius da Silva Cesario, que participou da
abordagem e confirmou ter sido o estado de nervosismo do réu,
somado ao fato de que a fotografia constante no documento divergia
daquela do sistema, os indicativos da falsidade. O depoente
declarou, apesar de trabalhar há quinze anos na polícia e, assim,
considerar-se com feeling para notar falsidade em documentos, o
único detalhe que lhe chamou a atenção foi a “borda da capa” que
era quadrada, sendo normalmente arredondada em documentos
originais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501253-47.2019.8.26.0530 -Voto no
4
Consoante
se
vê
do
laudo
pericial
documentoscópico acostado às fls. 63-67 dos autos, a falsidade da
Carteira Nacional de Habilitação foi firmada porque o documento,
apesar de apresentar espelho autêntico e vários aspectos de
originalidade, sofreu adulteração por lavagem química, constatando-
se:
“Tarja
holográfica
praticamente
invisível;
-
Ausência
de
luminescência onde tem-se os campos dos dados variáveis; - Película
protetora fora do enquadramento original; - Impressão borrada e com
resquícios de impressão anterior.”
Os
policiais
militares
explicaram,
de
forma clara, que a CNH, objeto deste processo, não apresentava
indícios de falsificação aferíveis a partir de mero exame ocular,
sendo certo que não se poderia cogitar de falso grosseiro, haja
vista a aptidão para enganar o “homem médio”.
Depois, a tese do crime impossível não se
aplica porque outros dados constantes no “pseudo” documento
não correspondiam à verdade, a começar pelo nome ali inserido:
“Sérgio Luiz Zerbinato Rodrigues”.
Ora, a CNH falsificada não se limitava a
afirmar habilitação legal não obtida pelo portador, eis que a
identificação pessoal do réu não correspondia à verdadeira.
Por isso, era passível de causar dano a outrem, se
apresentada para revelação da identidade do acusado.
Assim, não se pode descartar a existência de potencialidade lesiva para atingir bens
jurídicos de outras pessoas, circunstância suficiente para a
configuração do delito imputado.
A dosimetria não comporta reparos,
sequer foi objeto de insurgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501253-47.2019.8.26.0530 -Voto no
5
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao recurso, mantida integralmente a respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator